Tribunal: TJSP
Processo: 2262168-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Consumidor – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada deferida para manutenção do plano de saúde – Plano de saúde coletivo – Possibilidade de denúncia unilateral – Manutenção da decisão, eis que a medida é consentânea com a preservação da saúde dos beneficiários – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262168-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravado
FOR MEDICAL VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262168-59.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 20/41091
2/4
Voto no 20/41091
Agravo de Instrumento no 2262168-59.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Agravado: For Medical Vendas e Assistência Técnica Ltda.
Ementa: Consumidor Plano de Saúde Ação de Obrigação
de Fazer Tutela antecipada deferida para manutenção do
plano de saúde Plano de saúde coletivo Possibilidade de
denúncia unilateral Manutenção da decisão, eis que a
medida é consentânea com a preservação da saúde dos
beneficiários Recurso improvido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento,
interposto contra decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de
Fazer que deferiu a tutela de urgência para determinar a o
reestabelecimento do plano de saúde coletivo mantido pela Agravada.
Recorre o Agravante afirmando a possibilidade de rescisão
unilateral do contrato. Sustenta que respeitou o aviso prévio de 60 dias.
Aduz que não pode ser obrigada a continuar associada. Afirma que a
rescisão encontra amparo na Resolução 19 da CONSU, editada pela
ANS. Acrescenta que os beneficiários não ficarão desassistidos. Pediu o
efeito suspensivo.
Pois bem.
Em sede de cognição inicial neguei o efeito suspensivo
pretendido.
Informações às fls. 54/55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262168-59.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 20/41091
3/4
Contrarrazões apresentadas.
É o Relatório.
Como cediço, é reconhecido o direito das operadoras de
rescindir o contrato de plano de saúde coletivo de forma unilateral,
desde que avise a empresa contratante com 60 dias de antecedência.
Mas também é direito reconhecido de beneficiário que
esteja em tratamento a manutenção do contrato até a alta, seja no âmbito
do plano coletivo, seja individual, sem qualquer carência ou perda de
direito assegurado pelo contrato então em vigor.
Embora haja autorização para a rescisão unilateral do
contrato de plano de saúde coletivo, deve se observar o princípio da boa
fé, eis que a rescisão unilateral de contrato de adesão de plano de saúde,
coletivo ou individual, pode lesar direitos dos beneficiários, contrariando
princípios trazidos nas normas de defesa do consumidor, podendo trazer-
lhes prejuízos irreparáveis.
Nesse sentido, é entendimento pacificado nesta Corte: as
operadoras de plano de saúde não podem interromper o tratamento
dispensado ao beneficiário, mesmo que rescindido o contrato
coletivo antes firmado com seu empregador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262168-59.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 20/41091
4/4
Na ação de origem a Agravada afirma que os beneficiários
estão em tratamento médico. Tal questão, porém, exige melhor apuração
nos autos de origem, com a devida formação de contraditório e abertura
da instrução.
Assim, por ora, entendo de rigor a manutenção da decisão
com a continuidade do plano de saúde, eis que tal medida é prudente a se
preservar a saúde dos beneficiários, que podem correr risco em razão da
descontinuidade abrupta do contrato.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator